Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao judiciário, no caso, o InfoJud, prescinde de esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.